Tribunal: TJBA
Processo: 8033442-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033442-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO

Advogado(s)
:
JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR

AGRAVADO: PASTELARIA TAN LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO BRITO DA MANA PEREIRA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA MASSA PATRIMONIAL. EXTENSÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO AO ESPÓLIO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível e Comercial da Capital que, em reconvenção com pedido de indenização e pagamento de danos materiais, indeferiu a extensão da gratuidade da justiça ao espólio, determinando o recolhimento das custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratuidade da justiça concedida ao de cujus pode ser automaticamente estendida ao espólio; (ii) estabelecer se, diante do valor e da composição do acervo hereditário, é possível autorizar o diferimento do pagamento das custas para o final da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura a assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV).

4. O CPC (art. 98) admite a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoas naturais ou jurídicas.

5. Tratando-se de espólio, conquanto seja possível a concessão da Justiça Gratuita, a hipossuficiência financeira deve ser aferida em relação ao acervo hereditário, e não à condição pessoal do inventariante ou dos herdeiros.

6. No caso, as primeiras declarações indicam monte-mor avaliado em R$ 1.400.000,00, o que, em tese, demonstra capacidade de suportar as despesas processuais.

7. Entretanto, o recolhimento imediato das custas no valor de R$ 37.545,71 pode inviabilizar o acesso à justiça, considerando a ausência comprovação de liquidez dos bens do espólio.

8. A solução proporcional consiste em negar a gratuidade, mas permitir o diferimento do pagamento das custas para o final da demanda, medida aceita pela jurisprudência em hipóteses semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido, com autorização para o recolhimento das custas e despesas processuais ao final da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 75, VII, 98, 99, § 3º, e 1.019; Lei nº 11.0608/2003, art. 4º, § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.501.646/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 24/3/2025; STJ, AgInt no AREsp 1.943.274/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14/3/2022; TJ-BA, AI nº 8035745-50.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 03/06/2024; TJ-MG, AI nº 1.0000.22.281729-8/001, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câmara Cível, j. 22/03/2023; TJ-SP, AI nº 2234923-34.2023.8.26.0000, Rel. Des. Lia Porto, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 27/09/2023; TJ-MG, AI nº 1.0000.24.197284-3/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível, j. 12/06/2024; TRT-10, AIRO nº 0001144-56.2024.5.10.0004, Rel. Des. Maria Regina Machado Guimarães, 3ª Turma, j. 09/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033442-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESPÓLIO registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO e como apelada PASTELARIA TAN LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao recurso,
autorizando, todavia, o pagamento das custas e despesas processuais pelo espólio ao final da demanda, caso vencido,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25